Tribunal: TJSP
Processo: 2190308-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Improbidade administrativa. Indeferimento de penhora de 25% dos vencimentos/proventos do executado. Descabimento. Possibilidade de satisfação do crédito, preservada a subsistência e dignidade do devedor e de sua família. Impenhorabilidade afastada. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada.
Recurso provido.